Tribunal: TJBA
Processo: 0757146-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0757146-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GETULIO GERSON NUNES DA MOTA PIRES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CRUZ SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Salvador e pelo executado contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir do ente exequente, diante do baixo valor do crédito executado, referente a multa administrativa municipal.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o valor supere o limite interno fixado pelo ente municipal; e (ii) saber se a não apreciação da exceção de pré-executividade, apresentada antes da sentença extintiva, configura omissão ou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada na antieconomicidade da cobrança judicial de crédito de baixo valor, possui natureza prejudicial ao exame de defesas do executado, não havendo omissão pela não análise da exceção de pré-executividade.
4.
As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, relativas à legalidade do auto de infração, proporcionalidade da multa e validade do ato administrativo, demandam dilação probatória e não se enquadram na via estreita desse incidente.
5.
O Tema nº 1.184/STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, cabendo ao Judiciário o controle do interesse de agir, independentemente de limites internos fixados pelo ente federado.
6.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o patamar de R$ 10.000,00 como referência para créditos de baixo valor, sendo manifestamente antieconômica a persecução judicial de débito inferior a tal limite, ausente a demonstração de adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência e da economicidade, ainda que o crédito supere o limite interno fixado pelo ente federado, especialmente quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.184 (RE 1.355.208/RG); CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0757146-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes MUNICÍPIO DE SALVADOR e GETULIO GERSON NUNES MOTTA PIRES e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR e GETULIO GERSON NUNES MOTTA PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos, mantendo integralmente a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora